Tribunal: TJDFT
Processo: 0712683-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. INCORPORAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a imunidade tributária relativa ao ITBI incidente sobre a transmissão de 250 imóveis decorrente de incorporação societária, determinando a expedição de Certidão Negativa de Débito. O recorrente requer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação quanto à aferição da atividade preponderante nos prazos legais; e (ii) estabelecer se há incidência de ITBI na hipótese de incorporação total de patrimônio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não enfrentou de forma expressa o requisito temporal previsto no art. 37, § 1o, do CTN, que exige a análise da receita operacional nos dois anos anteriores e posteriores à aquisição, para caracterização da atividade preponderante.
4. A ausência de enfrentamento de tese jurídica essencial configura nulidade da sentença, conforme art. 93, IX, da CF/1988 e art. 11 do CPC.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica quanto à necessidade de fundamentação específica sobre elementos essenciais ao deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: "A ausência de fundamentação quanto ao requisito temporal previsto no art. 37, § 1o, do CTN configura nulidade da sentença."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 11, 489, § 1o; CTN, arts. 36, 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2049212, 0727472-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24/09/2025, p. 07/10/2025.